Tribunal: TJDFT
Processo: 0725638-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. SALA COMERCIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HASTA PÚBLICA. PENHORA PREFERENCIAL. ANTERIORIDADE. LAVRATURA DO TERMO. PENHORA SOBRE OS ALUGUÉIS. INTERESSE DO CREDOR. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. A formalização da penhora ocorre com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo; e o registro na matrícula do imóvel constitui a providência que se limita a conferir publicidade ao ato. Assim, tem preferência a penhora que foi lavrada em primeiro lugar, anterioridade que deve ser observada 1.1. ( ) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência. ( ).” (AgInt no AREsp n. 298.558/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019).
2. A penhora sobre os aluguéis do bem, deferida em outros autos em favor do credor (terceiro interessado e agravante), melhor atende aos seus interesses e é medida menos gravosa ao executado. Além disso, todas as tentativas de realização de hasta pública realizadas foram frustradas. 2.1. Nesse contexto, razoável determinar o cancelamento da hasta pública deferida pelo juízo de origem, já que não trará benefícios ao credor e é medida mais onerosa ao devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.